Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706337-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA IMPETRANTE: GLAUBER SOARES MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA 3o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO ALVES PIMENTA, no qual os impetrantes apontam como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília. Afirmam, em apertada síntese, que o paciente foi denunciado em 01/10/2020 pela prática dos crimes previstos no art. 1o, inciso I e art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990 (supressão de tributo agravada por ocasionar grave dano à coletividade), além de associação criminosa, porque teria suprimido ICMS dos cofres do Distrito Federal e fraudado a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis nos livros fiscais e inserir elementos inexatos em documento fiscal das empresas PROGRESSO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS, CABECEIRAS - COMERCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA e REMANSO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Alegam, entretanto, que o paciente nunca foi intimado ou cobrado pelo fisco do DF sobre tributos em relação às empresas acima, não havendo justa causa para a ação penal, devendo ser trancado o processo. Entretanto, verifica-se que os impetrantes não se incumbiram de juntar a decisão impugnada, denúncia e seu recebimento, além de outras peças e documentos necessários para a apreciação de suas alegações. Assim, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada do ato coator, bem como de documentos e peças processuais que entender necessárias para possibilitar a apreciação do feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de março de 2021 12:38:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator